Tribunal: STF
Processo: RE 72298
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
FUNCIONALISMO. CONCURSO. NULIDADE. CONCURSO PÚBLICO ANULADO POR ATO
DO PREFEITO MUNICIPAL POSSIBILIDADE POIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS PROPRIOS ATOS (S. 346). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.